Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO ARQUIVADO. ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. PEDIDO DE NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DESARQUIVAMENTO. §3o DO ARTIGO 921 DO CPC. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial arquivada com base no artigo 921, §2o, do CPC, que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens do executado por meio das ferramentas Bacenjud, Renajud e Infojud.
2. Embora pela leitura literal do §3o do artigo 921 do CPC se extraia que o desarquivamento está condicionado à localização de bens penhoráveis, tal previsão não impede que a parte exequente peticione ao Juízo requerendo a efetivação de medidas de pesquisa de bens, bastando, para tanto, que demonstre a razoabilidade do pedido.
3. Isso porque as pesquisas de bens do executado empreendidas por meio do Juízo – que possui acesso direto aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, IRDF, entre outros – constituem-se em uma das formas mais efetivas de localização de bens.
4. No caso, restou demonstrado que as últimas pesquisas de bens do agravado por meios dos sistemas disponibilizados ao Juízo se deram, até mesmo, no caso do Bacenjud, há mais de 4 (quatro) anos, tempo mais do que suficiente para que tenha havido modificações das condições financeiras do executado, mostrando-se razoável e, até mesmo, necessária, a renovação das mesmas diligências, a fim de alcançar a efetividade da tutela jurisdicional.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.